Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-75.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005023-75.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ ARRUDA SANTOS - CPF: 005.607.771-83 (RECORRENTE), ATHOS VIEIRA ARAUJO - CPF: 048.130.191-70 (ADVOGADO), NATHALIA GUIMARAES CORDEIRO - CPF: 054.772.601-57 (ADVOGADO), GF ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 45.865.502/0001-13 (RECORRIDO), HERICH MOUSART DE MELLO HELIODORO - CPF: 031.431.501-22 (ADVOGADO), HUGO WERNER DE MELLO HELIODORO - CPF: 033.582.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO MODULADA PELA COOPERAÇÃO DO PACIENTE. ABANDONO DE TRATAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR EVIDENCIADO PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de falha na prestação de serviço, restituição de quantia paga e indenização por danos morais, em ação ajuizada pelo recorrente contra clínica odontológica, sob alegação de que, apesar de estar em dia com os pagamentos, o tratamento odontológico contratado em setembro/2022 não foi concluído, permanecendo um dente com curativo temporário por mais de dois anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço odontológico pela recorrida a justificar a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, ou se a não conclusão do tratamento decorreu de conduta imputável ao próprio recorrente.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes previa o pagamento em 22 parcelas mensais, estabelecendo uma duração prevista de aproximadamente 22 meses para o tratamento, compatível com o lapso temporal verificado nos autos.

4. A documentação demonstra que a recorrida realizou diversos procedimentos entre janeiro e março de 2023, não havendo nos autos qualquer prova de reclamação formal do recorrente durante o período de interrupção do tratamento.

5. Comprovado nos autos que foi a clínica odontológica quem buscou contato com o paciente em 2024 para agendamento de consultas, tendo este solicitado reagendamentos por impossibilidade de comparecimento e esquecimento de horários marcados.

6. Embora os tratamentos odontológicos caracterizem obrigação de resultado, a consecução deste depende essencialmente da colaboração do paciente, principalmente quanto ao comparecimento às consultas agendadas, não sendo configurada falha na prestação do serviço quando o próprio paciente abandona o tratamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos tratamentos odontológicos, embora caracterizados como obrigação de resultado, a consecução deste depende essencialmente da colaboração do paciente. 2. Não configura falha na prestação de serviços odontológicos a não conclusão de tratamento quando evidenciado o não comparecimento do paciente às consultas agendadas, caracterizando abandono do tratamento.”

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1003695-85.2025.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por SANDRO LUIZ ARRUDA SANTOS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de falha na prestação de serviço c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada em face de GF ODONTOLOGIA LTDA (ODONTOCOMPANY BARRA DO GARÇAS).

Na petição inicial, o autor, ora recorrente, alegou que firmou com a parte recorrida um contrato de prestação de serviços odontológicos em 02/09/2022, para realização de diversos procedimentos, incluindo um tratamento de canal e aumento de coroa no dente 36, além de restaurações em outros dentes. Sustentou que, apesar de estar em dia com os pagamentos, o serviço não foi integralmente prestado, alegando que o dente 36 permaneceria com curativo temporário há mais de dois anos, e os dentes 45 e 46 sequer teriam recebido as resinas necessárias.

Em sede de contestação, a recorrida argumentou que prestou adequadamente os serviços contratados, tendo realizado procedimentos nos dias 06/01/2023, 23/01/2023, 26/01/2023 e 30/01/2023, além de sessão de raspagem em 08/03/2023. Afirmou, ainda, que designou diversas datas para a continuidade do tratamento odontológico, mas o recorrente não compareceu aos agendamentos, caracterizando abandono do tratamento.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não houve comprovação da falha na prestação do serviço, tendo sido demonstrado nos autos que o não prosseguimento do tratamento se deu pela ausência do paciente nas consultas agendadas.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que: (i) a recorrida é a responsável pelo não cumprimento do tratamento contratado, pois o deixou com curativo temporário por mais de dois anos; (ii) o lapso temporal existente entre o contrato (2022) e as mensagens via aplicativo (2024) demonstraria o abandono por parte da clínica; (iii) em sendo obrigação de resultado, a ausência de conclusão do tratamento caracterizaria falha na prestação de serviço odontológico; (iv) os danos morais seriam presumidos diante da frustração do tratamento contratado.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal, não atendimento ao princípio da dialeticidade e por inobservância do distinguishing. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo, a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita e está regularmente representada, de modo que conheço do recurso, passando à análise de seu mérito.

Afasto as preliminares arguidas nas contrarrazões, pois entendo que o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, havendo correlação lógica entre as razões apresentadas e o que foi decidido pelo juízo a quo, atendendo ao princípio da dialeticidade. Também não vislumbro inovação recursal capaz de obstar o conhecimento das razões recursais.

Do mérito

A controvérsia principal cinge-se à existência ou não de falha na prestação do serviço odontológico pela recorrida, que justifique o pedido de restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

O recorrente alega que a empresa recorrida falhou na prestação do serviço ao deixá-lo com um curativo temporário no dente 36 por mais de dois anos e ao não concluir o tratamento odontológico contratado. Sustenta que houve abandono unilateral por parte da clínica e que somente após manifestar intenção de ajuizar ação judicial é que a recorrida teria tentado retomar o tratamento.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, deve-se destacar que há um significativo lapso temporal no decorrer do tratamento. De fato, o contrato de prestação de serviços foi assinado pelas partes em 02/09/2022, mas o primeiro atendimento ocorreu apenas em 06/01/2023, ou seja, quatro meses após a contratação. Essa demora inicial, porém, não foi objeto de questionamento por parte do recorrente à época, o que sugere que havia concordância com esse prazo para o início do tratamento.

Importante observar também que o contrato firmado entre as partes previa o pagamento em 22 (vinte e duas) parcelas mensais, ou seja, estabelecia uma duração prevista de aproximadamente 22 meses para o tratamento, contados a partir da assinatura em 02/09/2022. Esta previsão contratual é relevante para contextualizar o tempo de duração do tratamento, que naturalmente se estenderia por um período considerável.

Conforme demonstrado nos autos, a recorrida realizou diversos procedimentos entre janeiro e março de 2023, especificamente nos dias 06/01/2023 (restauração dos dentes 14 e 15), 23/01/2023 (restauração dos dentes 44, 45 e 46), 26/01/2023 (procedimentos no dente 36), 30/01/2023 (restauração do dente 37) e 08/03/2023 (sessão de raspagem). Portanto, é inequívoco que houve a prestação de vários serviços odontológicos contratados.

Embora exista um lapso temporal de aproximadamente um ano entre o último procedimento documentado (08/03/2023) e as tentativas de reagendamento em 2024, não há nos autos qualquer prova de reclamação formal do recorrente durante esse período, seja por mensagens, e-mails ou qualquer outro meio de comunicação. Pelo contrário, as provas documentais acostadas aos autos (prints de conversas via aplicativo de mensagens) demonstram que foi a recorrida quem buscou contato com o recorrente em 2024, na tentativa de agendar novos atendimentos e dar continuidade ao tratamento.

Nesses contatos, verifica-se que o próprio recorrente solicitou o reagendamento de consultas, alegando impossibilidade de comparecimento ou mesmo esquecimento do horário agendado. A título de exemplo, observa-se nas mensagens trocadas em fevereiro e março de 2024 que o recorrente escreveu:
"Eu esqueci do horário hoje. Si outra vaga pra semana que vem me avisa por favor
" e
"Bom dia. Não vai dá pra mim ir hoje. Estou gripado e com bastante tosse. Si tiver outro horário semana que vem agradeço".

Tais mensagens evidenciam que a interrupção do tratamento não decorreu de abandono unilateral por parte da recorrida, mas sim da impossibilidade de comparecimento do próprio recorrente às consultas agendadas. Ademais, o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes estabelece expressamente, nas obrigações do paciente, o dever de "comparecer pontualmente às consultas e exames agendados pela CLÍNICA, sendo que eventuais ausências deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, e submeter-se a todos os exames e consultas solicitados pela CLÍNICA, de modo a propiciar condições para o sucesso do tratamento odontológico".

Cumpre ressaltar que o recorrente não comprovou ter procurado a recorrida durante o período de interrupção do tratamento para manifestar insatisfação ou solicitar a conclusão dos procedimentos. A inércia do recorrente durante esse lapso temporal, aliada à sua posterior dificuldade em comparecer às consultas reagendadas, não autoriza a conclusão de que houve falha na prestação do serviço por parte da clínica odontológica.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEFEITO NA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Falha na prestação de serviço. Nas relações de consumo, os prestadores têm o dever de executar os serviços oferecidos com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, embora a reclamante alegue a execução defeituosa dos serviços odontológicos pela parte reclamada, não produziu qualquer evidência nesse sentido. Tampouco demonstrou ter comunicado à requerida os supostos problemas que teriam surgido após os procedimentos realizados por ela. Ainda que a consumidora tenha registrado reclamação no PROCON sobre as intercorrências em seu tratamento (ID 285222439/PJe2), constata-se que, àquela altura, já havia iniciado tratamento em outra clínica odontológica. Tal fato claramente inviabiliza aferir o suposto defeito na execução dos serviços e, principalmente, se foi oportunizado à recorrida o direito de reexecutar o procedimento, caso necessário. Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6o, inciso VIII), no presente caso, o ônus probatório incumbia à parte reclamante, uma vez que esta possuía plenas condições de evidenciar, mesmo que minimamente, a incorreção dos procedimentos.

2. O juízo singular observou corretamente que "conquanto tenha alegado falhas na execução do serviço prestado, afirmando que a obturação realizada pela clínica ora ré teria caído por várias vezes consecutivas, bem como que uma coroa colocada com pressão excessiva lhe causava fortes dores, a reclamante deixa de colacionar qualquer mínima evidência nesse sentido. Frise-se que o documento reproduzido no bojo da impugnação à contestação evidencia apenas os custos do tratamento feito com outro profissional, não havendo qualquer descrição de eventual problema ou defeito no serviço desempenhado pela reclamada. Não há nos autos um único documento de onde seja possível extrair qualquer evidência das supostas irregularidades alegadas pela autora.". A parte reclamada, por sua vez, "traz aos autos prontuário odontológico (ID 185067854), do qual não se extrai qualquer comunicado da paciente seja sobre as obturações supostamente soltas, seja sobre as supostas dores percebidas". Assim, a conclusão de que "ausente comprovação pela parte autora de qualquer ato danoso ou falha na prestação do serviço, incabível indenização de qualquer natureza, o que enseja a total improcedência dos pedidos autorais", devendo ser mantida em seus termos.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1003695-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Sobre a questão da obrigação de resultado nos tratamentos odontológicos, é importante destacar que, mesmo sendo essa a natureza da obrigação, o resultado almejado somente pode ser alcançado com a colaboração do paciente, especialmente no que tange ao comparecimento às consultas agendadas para a realização dos procedimentos necessários. No caso em análise, a não conclusão do tratamento não decorreu de imperícia, imprudência ou negligência da recorrida, mas sim da ausência do recorrente nas datas agendadas para continuidade do tratamento.

Ressalto ainda que a clínica demonstrou disponibilidade para concluir o tratamento, tentando remarcar as consultas em diversas ocasiões, o que afasta a alegação de abandono unilateral do tratamento pela recorrida. A responsabilidade pela não conclusão do tratamento, portanto, não pode ser atribuída à recorrida quando evidenciado nos autos que o próprio recorrente não compareceu às consultas agendadas.

Diante desse contexto fático e probatório, não restou configurada a falha na prestação do serviço alegada pelo recorrente, razão pela qual não há que se falar em rescisão contratual, restituição dos valores pagos ou indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que, ainda que se aplique o CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, a inversão não tem o condão de eximir completamente o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso em apreço, o recorrido logrou êxito em demonstrar que o não prosseguimento do tratamento se deu pela ausência do recorrente nas consultas agendadas, conforme evidenciado pela documentação juntada aos autos.

Assim, a sentença recorrida não merece reparo, pois corretamente analisou as provas produzidas e aplicou o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025